Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728570-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES MASCARENHAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE No 94.00.08514-1. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Se a parte recorrente não apresentou elementos capazes de infirmar as conclusões da perícia sobre a correção dos valores devidos, com observância aos parâmetros legais, não há como reconhecer erro nos cálculos. 2. Os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Precedentes. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando que os juros moratórios devem ser calculados a partir do evento danoso, ou seja, abril de 1990, por se tratar de mora ex re, na qual o devedor constitui-se automaticamente em mora. Afirma que “o título executivo não fixou a restituição dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%), sendo que o pedido de inclusão no cálculo realizado pelo perito extrapola os limites da sentença proferida”. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede, ainda, a aplicação dos expurgos posteriores na atualização do valor devido, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e notificações sejam, sem exceção, publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 55981239). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, e ao dissídio interpretativo apontado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1361800/SP e do REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aplicação dos expurgos posteriores na atualização do valor devido, pois o recorrente não indicou qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, a tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no Recurso Especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.037.056/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025